Tribunal: TJPA
Processo: 0807659-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807659-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS PICANCO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de LUCAS PICANÇO RIBEIRO, contra decisão do Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Defesa pleiteia substituição da preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, argumentando desproporcionalidade da medida, ausência de requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis do paciente e cuidado de filha menor e companheira gestante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) as condições pessoais favoráveis e a situação familiar justificam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, como a reincidência do paciente, existência de oito registros em certidão de antecedentes criminais, gravidade concreta da conduta e indícios de atuação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.

4. A custódia preventiva visa resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme os requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo a segregação justificada pelo risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

5. A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, diante da presença de outros elementos autorizadores da medida extrema.

6. O pedido de substituição por prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP não merece acolhimento, por ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados do paciente à filha menor e da vulnerabilidade da companheira gestante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra respaldo quando demonstrados elementos concretos de gravidade da conduta, reincidência e risco de reiteração delitiva. 2. A mera existência de filho menor de 12 anos ou companheira gestante, sem comprovação de imprescindibilidade dos cuidados do paciente, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I e 318, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 788.866/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 24/4/2023, DJe 28/4/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dias 10 a 12 do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de
LUCAS PICANÇO RIBEIRO
, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oriximiná/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0800682-67.2025.8.14.0037, converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta que o paciente é réu primário, sem condenações penais, e que sua prisão se revela desproporcional diante do quadro fático, notadamente por ser ele o único responsável pelo sustento de filha menor de 12 anos e de sua companheira gestante, motivo pelo qual pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP.

Alega, ainda, a falta de contemporaneidade e fundamentação do decreto preventivo, dada a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Refere que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), assim como a quantidade de droga apreendida não é expressiva, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares ínsitas no art. 319 do CPP.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a qual restou indeferida em Decisão Interlocutória à ID 26278855.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado como coator:

“O acusado LUCAS PICANÇO RIBEIRO, foi preso em flagrante 22/03/2025, foi realizada audiência de custódia e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, encontrando preso até a presente data.

(...)

Como motivo ensejador da manutenção da medida constritiva, o juízo entendeu por estarem presentes os motivos, pressupostos e requisitos da prisão preventiva, com fito de garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, pela gravidade da conduta, ressaltou ainda a reincidência do réu (id. 139487752).

(...)

Cumpre informar que LUCAS PICANCO RIBEIRO, vulgo “LUQUINHA”, é reincidente, pela prática do delito tipificado no artigo 15 da Lei n.º 10.826/2003, tendo-lhe sido imposta a pena de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, nos autos do processo n.º 0011472-95.2015.8.14.0037, possui 08 (oito) registros em sua certidão de antecedentes criminais (id. 139469745), ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis à denunciada, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

Quanto à situação processual informo que o processo se encontra em prazo para citação do réu.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

No tocante aos fundamentos da custódia cautelar, extrai-se que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente (ID 139487752), apresenta fundamentação idônea, em face da gravidade em concreto do crime, consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida, bem como, em face de sua reincidência, conforme se infere da certidão de antecedentes criminais, veja-se:

“Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (APF), o Investigador da Polícia Civil, Alecsander Pereira Mateus, na qualidade de condutor da equipe da Polícia Civil de Oriximiná, informou que, desde o dia 19/12/2024, vinha
realizando o monitoramento de diversos pontos de distribuição de substâncias entorpecentes no referido município.

Um dos pontos identificados trata-se de uma residência situada na Avenida Lauro Sodré, n° 2860, bairro Perpétuo Socorro, pertencente ao indivíduo LUCAS PICANÇO RIBEIRO, vulgo "LUQUINHA",
nacional amplamente conhecido pelas equipes policiais pela intensa atuação no tráfico de drogas.

Desde a identificação do local, passou a monitorar as atividades de LUQUINHA.

Obteve informações de que LUQUINHA atua sob as ordens de RONISON FIGUEIREDO TEIXEIRA, vulgo "RN/RONI/GRANADA". Constatou que
LUQUINHA é responsável pela distribuição de drogas nos pontos de venda ilícita da cidade, além de proceder à coleta do dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes. Identificou ainda que LUQUINHA desempenhava a função de remeter drogas camufladas em encomendas transportadas por embarcações que atracam na cidade
. Os objetos mais utilizados para essa ocultação incluem máquinas de lavar, bebedouros, colchões de solteiro, coolers e telas de galinheiro.

Na presente data, encontrava-se em ação velada monitorando a movimentação de LUQUINHA.
Observou o momento em que o referido indivíduo chegou à sua residência e, logo após, deixou o local carregando um cooler, montando em seguida em uma motocicleta. Diante de indícios concretos de que o referido cooler poderia conter substâncias entorpecentes, e considerando a existência de justa causa, procedeu à abordagem do suspeito.

No curso da busca pessoal, foram encontrados em sua posse 01 (uma) porção média de maconha, 01 (uma) porção média de cocaína e a quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) em cédulas de R$ 100,00, R$ 50,00, R$ 20,00 e R$ 10,00.

Ao ser indagado sobre a origem dos valores e das substâncias ilícitas, LUQUINHA alegou que a droga era destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal e que o montante em dinheiro destinava-se à construção de uma residência. Ao ser questionado sobre o valor exato que portava, LUQUINHA afirmou que possuía apenas R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), demonstrando desconhecimento sobre a quantia total que trazia consigo.

Ainda, ao ser indagado acerca da origem do dinheiro, declarou não possuir vínculo empregatício e não soube justificar a procedência dos valores encontrados.

Diante dos fatos narrados, procedeu-se à condução do suspeito até esta Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.

Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o prosseguimento das investigações. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual da acusada.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No mais, o art. 313, inciso I, do citado diploma legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que ocorre no caso em apreço.

No caso em exame, tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público requereram a conversão da prisão em flagrante do flagranteado em prisão preventiva.

Verifica-se que estão presentes os pressupostos da autoria e da materialidade delitiva, bem como os requisitos legais para a decretação da medida extrema, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Diante da insuficiência ou inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva mostra-se imprescindível ao resguardo da ordem pública e à regularidade da persecução penal.

(...)

No caso em apreço, encontram-se suficientemente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, notadamente em razão dos elementos probatórios constantes nos autos, dentre os quais se destacam os depoimentos colhidos.

Da análise dos autos, constato a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, conforme se demonstrará a seguir:

Concernente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a prisão preventiva tem como objetivo evitar que o acusado, em liberdade, reitere na conduta delitiva, assegurando a paz e a tranquilidade social. No presente caso, a gravidade do crime de tráfico de drogas, que possui alto potencial lesivo à sociedade, justifica a necessidade de segregação do acusado para prevenir a reiteração delitiva.
A periculosidade do agente, evidenciada pela apreensão diversificada de entorpecentes, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública. Ademais, destaca-se que o tráfico de drogas é um crime que desencadeia diversas outras práticas criminosas, como furtos e roubos, frequentemente cometidos para sustentar o uso de entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ressalta que a decretação da prisão preventiva, quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, justifica a necessidade da segregação cautelar.

(...)

Cabe destacar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

(...)

No caso em apreço, verifica-se que o custodiado ostenta a condição de reincidente, conforme se infere da certidão de antecedentes criminais (ID 139469745). Consta que foi condenado, com trânsito em julgado, pela prática do delito tipificado no artigo 15 da Lei n.º 10.826/2003, tendo-lhe sido imposta a pena de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, nos autos do processo n.º 0011472-95.2015.8.14.0037. Tal circunstância evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

No tocante à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, a prisão preventiva revela-se medida necessária para resguardar a regularidade da coleta probatória, notadamente diante do contexto em que o tráfico de drogas, comumente, envolve organizações criminosas.

Insta registrar que não são suficientes, por si só, para impedir o decreto prisional, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço certo e emprego fixo, quando presentes indícios de autoria e materialidade aptos a autorizar a segregação cautelar, conforme a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 788.866/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Diante de todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCAS PICANCO RIBEIRO, vulgo “LUQUINHA”, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP.”
(grifei)

A que se nota, a narrativa dos fatos revela que, no dia 22/03/2025, após investigação iniciada em dezembro de 2024 e fundada em diversas denúncias anônimas, a Polícia Civil abordou o paciente em via pública, portando um cooler onde se encontravam substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e R$ 670,00 em dinheiro, em valores e condições compatíveis com o tráfico de drogas. O paciente, ao ser indagado, apresentou versões contraditórias, sem comprovar a origem lícita dos valores ou o destino das substâncias.

Com efeito, observa-se que o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, ressaltando, além da gravidade concreta do fato, a reincidência do paciente e a existência de oito registros em sua certidão de antecedentes criminais (ID 139469745), incluindo condenação transitada em julgado pelo crime do art. 15 da Lei 10.826/2003 (processo n.º 0011472-95.2015.8.14.0037).

A decisão impugnada, portanto, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.
A reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência e pelos diversos registros pretéritos
,
reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenção de novos delitos.

Além disso, o contexto de envolvimento com organização criminosa
dedicada ao tráfico interestadual de drogas, conforme relatado pela autoridade policial, também justifica a medida extrema
, diante da gravidade dos fatos noticiados e conseguinte periculosidade do réu, latente nos autos.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não são suficientes, por si só, para afastar a legalidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a medida segregatória quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como no caso em exame.

No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, também não merece acolhida.

A defesa juntou aos autos apenas a Certidão de Nascimento da filha menor do paciente, e o documento “Cartão da Gestante”, sem, todavia, demonstrar a imprescindibilidade de seus cuidados à criança, requisito imprescindível à concessão da medida excepcional. De igual modo, não restou comprovada situação de vulnerabilidade da companheira grávida, não bastando a mera gestação para caracterizar a hipótese autorizadora da medida substitutiva.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2025